Tribunal: TJES
Processo: 5012353-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012353-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDEM SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: SELECT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012353-67.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDEM SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: SELECT CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, devido à declarada e aparente hipossuficiência econômica.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

PROCESSO CIVIL. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julkou os pedidos exordiais da seguinte forma:

“
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil..”.

2. A relação jurídica no presente caso é de consumo, haja vista que as partes estão ínsitas aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º da lei 8078/90. O caso em questão trata vício oculto identificado após a compra de veículo usado, adquirido pelo requerente, ora recorrente, da empresa requerida.

3. Após detida análise das provas constantes dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa, a parte recorrente alega
vícios ocultos no veículo, porém, não traz aos autos comprovação mínima do seu direito
,
de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito autoral (art. 373, I do CPC/15).

4. Não obstante, comungo do mesmo entendimento do juízo de piso, pelo que se trata de hipótese que afasta a responsabilidade civil do requerido, em razão ausência de demonstração de falha na prestação dos seus serviços, não legitimando a indenização pelos danos de ordem material e moral.

5.
Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)